Tribunal: TJDFT
Processo: 0746415-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS. PEDIDO PESQUISA DE BENS. SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUDICIÁRIO. INDEFERIMENTO. SISTEMAS CNIB, DOI, COMPROT, RENAJUD E E-RIDFT. INADEQUAÇÃO OU EXCEPCIONALIDADE. ÔNUS DO EXEQUENTE. CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA PROTESTO E DE INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD. EMISSÃO. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de realização de buscas de bens em sistemas à disposição do Poder Judiciário, sob o fundamento de desarrazoabilidade da medida e afronta ao princípio da cooperação processual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível determinar a realização de pesquisas patrimoniais genéricas e indiscriminadas em sistemas como CNIB, DOI, COMPROT, DETRAN e e-RIDFT, no âmbito do cumprimento de sentença; e(ii) saber se são admissíveis, como meios executivos, a expedição de certidão de crédito para fins de protesto e a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD.
III. Razões de decidir
3. Os sistemas informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário constituem instrumentos auxiliares à atividade executiva, não afastando do exequente o ônus de promover diligências próprias para localização de bens, sendo inviável a determinação de buscas genéricas e desprovidas de utilidade concreta.
4. A consulta aos sistemas CNIB, DOI, COMPROT, DETRAN e e-RIDFT mostra-se inadequada ou excepcional na hipótese, seja por não se prestarem à investigação patrimonial direta, seja pela possibilidade de acesso direto pela parte interessada mediante pagamento de emolumentos, ou ainda por já terem sido realizadas diligências equivalentes por meio de sistemas conveniados ao Judiciário.
5. A expedição de certidão de crédito para fins de protesto, com aplicação subsidiária do art. 517 do CPC às execuções fundadas em título extrajudicial (art. 771 do CPC), revela-se medida legítima, eficaz e compatível com a efetividade da execução.
6. A inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, constitui medida executiva típica, prevista no art. 782, §3o, do CPC, não condicionada à prévia tentativa administrativa pelo credor.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É inviável a determinação de pesquisas patrimoniais em sistemas informatizados do Poder Judiciário quando ausente demonstração de utilidade ou quando existentes meios próprios acessíveis ao exequente; 2. É cabível a expedição de certidão de crédito para fins de protesto e a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD como medidas legítimas de coerção e efetivação da tutela executiva.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 517, 771, 782, §3o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1138673, AI no 0714381-73.2018.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 21.11.2018; Acórdão no 1709250, AI no 0704284-38.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 18.05.2023; Acórdão no 1095330, AI no 0700939-40.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 10.05.2018; Acórdão no 1709029, AI no 0706209-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 30.05.2023; Acórdão no 1645445, AI no 0715356-56.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 24.11.2022; Acórdão no 1335190, AI no 0702348-46.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 20.04.2021, Acórdão no 1718166, AI no 0706389-85.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 15.06.2023.